Tribunal: TJMT
Processo: 1001810-27.2018.8.11.0051
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001810-27.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 000.243.071-14 (APELANTE), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS C/C INDENIZAÇÃO – IPTU – TAXAS DE COLETA DE LIXO, LIMPEZA E SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, I, DO CPC – COMPROVADA A POSSE DO IMÓVEL À ÉPOCA DO FATO GERADOR – PROCESSO ADMINISTRATIVO E CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – NÃO APRESENTADOS – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS ILEGALIDADES APONTADAS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MULTA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. NO CASO, O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS DEMONSTRA QUE A PARTE ESTAVA NA POSSE DO IMÓVEL O MOMENTO DO FATO GERADOR DO TRIBUTO.

3.

não é obrigatória a juntada do processo administrativo conjuntamente com as CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA, entretanto, cabe à parte apresentá-los nos autos se visa discutir a sua legalidade, O QUE NÃO OCORREU.

4. Não restando configurada as condutas descritas no art. 80, do CPC, torna-se descabida a aplicação dE multa POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Marineide Rodrigues dos Santos, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde, que nos autos da ação anulatória de débitos fiscais c/c indenização que move contra o Município de Campo Verde/MT, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, além de multa por litigância de má-fé arbitrada em 9% (nove por cento) sobre o montante atribuído a causa.

Inconformada, a apelante sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos, incluindo documentos e testemunhas, demonstra que a mesma está na posse do imóvel desde 2011, motivo pelo qual é nula a cobrança de IPTU dos anos anteriores.

Segue sustentando, que as taxas de coleta de lixo, limpeza pública e segurança são inconstitucionais, devendo ser declarada a sua nulidade.

Firme no seu propósito, alega que sofreu penhora em suas contas bancárias, além da inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, ante a ação de execução movida indevidamente pelo apelado, de modo que resta caracterizado o dano moral passível de ser indenizado.

Alega ainda, a inocorrência de litigância de má-fé, devendo a multa aplicada ser afastada, face a ausência de qualquer das hipóteses descritas no art. 80, do CPC.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 169129736), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que Marineide Rodrigues dos Santos ajuizou ação anulatória de débitos fiscais c/c indenização em desfavor do Município de Campo Verde/MT, aduzindo que foram emitidas Certidões de Dívida Ativa em seu nome, decorrente de débito de IPTU e taxas de coleta de lixo, limpeza pública e segurança afetos ao Lote 03, da Quadra 03, no bairro Recanto do Bosque, do Município alhures, dando azo ao ajuizamento de ação de execução fiscal pela Fazenda Municipal, com a efetivação de penhora
online
em suas contas bancárias, contudo, passou a residir no imóvel em questão apenas em 2011, sendo indevida a referida cobrança de anos anteriores, além das aludidas taxas serem inconstitucionais, motivo pelo qual manejou a demanda.

Após o devido processo legal, inclusive com a realização de audiência para oitiva de testemunhas, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que as provas produzidas nos autos demonstram que a autora possui o imóvel desde 1999, nele residindo desde 2005, tendo ainda firmado acordo para parcelamento do débito fiscal, julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, além de multa por litigância de má-fé arbitrada em 9% (nove por cento) sobre o montante atribuído a causa

(id. 169129722).

Irresignada,
a apelante sustenta que o conjunto probatório produzido nos autos, incluindo documentos e testemunhas, demonstra que a mesma está na posse do imóvel desde 2011, motivo pelo qual é nula a cobrança de IPTU dos anos anteriores.

Segue sustentando, que as taxas de coleta de lixo, limpeza pública e segurança são inconstitucionais, devendo ser declarada a sua nulidade.

Firme no seu propósito, alega que sofreu penhora em suas contas bancárias, além da inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito, ante a ação de execução movida indevidamente pelo apelado, de modo que resta caracterizado o dano moral passível de ser indenizado.

Alega ainda, a inocorrência de litigância de má-fé, devendo a multa aplicada ser afastada, face a ausência de qualquer das hipóteses descritas no art. 80, do CPC.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, o cerne da questão está em saber se a autora, ora apelante, está na posse do imóvel em que reside desde 2011 ou se já o possuía anteriormente, bem como se é legal ou não a cobrança de taxas de coleta de lixo, limpeza pública e segurança pela municipalidade.

Acerca do tema, no que se refere ao IPTU, o art. 32, do CTN, estabelece se trata de “
imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.

Quanto ao contribuinte, dispõe o art. 34, do mesmo
codex
, que “
o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”
.

Visto isso, a jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que tanto o possuidor (promitente comprador) do imóvel, quanto o seu proprietário (promitente vendedor), possuem legitimidade para o pagamento do IPTU, vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO SUMARIAMENTE. LEGITIMIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. O recurso especial em análise originou-se de decisão proferida em agravo de instrumento interposto contra acórdão prolatado em primeira instância que, ao analisar a exceção de pré-executividade, manteve a parte recorrida na condição de devedor na presente execução fiscal.

2. O Tribunal de Justiça estadual, ao decidir o agravo de instrumento, deu-lhe provimento por entender que o recorrido - promitente vendedor - deveria ser excluído do polo passivo da relação processual.

3. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que "a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" (AgRg no AREsp 841.849/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 9/5/2016). Precedente: REsp 863.976/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 17/11/2008.

4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais n. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese de que "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; e cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU"
.

5. Somente haverá a exclusão do proprietário do imóvel da qualidade de contribuinte do IPTU caso a própria legislação municipal retire sua responsabilidade.

6. Não havendo qualquer peculiaridade provada nos autos a justificar a não incidência do precedente firmado por esta Corte Superior (ao menos em sede de cognição sumária), é o caso de prover o recurso especial sob análise, determinando-se a reinclusão do recorrido no polo ativo da presente demanda
.

7. Recurso especial a que se dá provimento.”
(REsp n. 1.662.859/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 26.09.2017 – negritei)

Assim, ao reconhecer a responsabilidade solidária, o c. STJ transferiu aos municípios o ônus de estabelecerem quem é o sujeito passivo do IPTU, cujo entendimento está sumulado, confira,
verbis
:

“Súmula 399 - Cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”.

No caso específico dos autos, em que pese às alegações da recorrente, o certo é que a mesma possui, de fato, o imóvel situado no Lote 03, da Quadra 03, no bairro Recanto do Bosque, em Campo Verde/MT, desde 1999, passando a nele residir a partir de 2005.

Isso porque, os contratos de compra e venda dos imóveis situados na região mencionada, que foram dados como meio de regularizar a posse dos mesmos, denotam que os seus ocupantes neles residem desde 1999, conforme documento de id. 169129672.

Não obstante, os documentos de id. 169129697 e id. 169129698 demonstram que a autora, ora apelante, reside no imóvel desde 2005, tanto que foi convocada para comparecer a prefeitura para regularização do imóvel.

Além disso, a própria ação de execução fiscal movida pelo Município de Campo Verde/MT em desfavor da recorrente, cobra débitos tributário do imóvel em questão referente ao período de 2005 a 2009, restando evidente a posse da mesma.

Como se não bastasse, as testemunhas ouvidas em Juízo não foram capazes de demonstrar que a autora, ora apelante, somente passou a ter a posse do imóvel em 2011, pelo contrário, porque afirmaram categoricamente que os contratos de compra e venda se deram como meio de regularizar a posse de terrenos populares que eram por eles ocupados desde o ano de 1999.

Assim, conforme bem observado pelo condutor do feito,
“
é evidente que a Requerente já era, ao menos, a possuidora do imóvel pelo menos desde o ano de 1999, conforme dados registrados na Receita Federal
. Com isso, nada há de irregular na cobrança dos tributos nos anos anteriores à 2011.
Além disso, consta nos autos da execução fiscal que a Requerente firmou acordo para parcelamento do débito fiscal
. Com isso, tem-se o reconhecimento expresso da Autora quanto aos lançamentos tributários, o que contraria a impugnação lançada nos presentes autos. Em outras palavras, além da improcedência no mérito, houve a preclusão lógica por ação contraditória da Requerente que, ao mesmo que aqui pretende a anulação dos débitos, reconheceu a sua exigibilidade na ação de execução quando assinou acordo para seu parcelamento”
(id. 169129722 – negritei).

Por conseguinte, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Destarte, o ônus da prova é uma regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado, repiso.

Assim sendo, embora a recorrente alegue que o condutor do feito não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaca-se que, nos termos do art. 371, do CPC,
“O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o princípio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

[...]

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTA DE CRÉDITO SALARIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE REQUERENTE – DESCUMPRIMENTO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Recurso de Apelação Desprovido.”
(RAC n. 0019224-27.2014.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 26.07.2021 – negritei)

“DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO, POR
AUSÊNCIA
DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INADIMPLÊNCIA – COMPROVAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – DESPROVIMENTO.
Não há acolher a preliminar de não conhecimento do Apelo, por
ausência
de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

Na ação de
cobrança
, incumbe à parte autora fazer
prova
, quanto ao fato constitutivo do seu direito, o que é possível por meio da apresentação de documentos fornecidos pelo próprio devedor, indicando a prestação dos serviços contratados.
É dever do réu a realização da
prova
, quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
. Comprovada a inadimplência, deve ser julgado procedente o pedido.”
(RAC n. 0003077-48.2016.8.11.0010, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 27.02.2023 – negritei)

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a suposta inconstitucionalidade taxas de coleta de lixo, limpeza pública e segurança, caberia a apelante trazer aos autos cópia do procedimento administrativo em questão, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar que as aludidas taxas são inconstitucionais.

Com efeito, não é obrigatória a juntada do processo administrativo conjuntamente com as CDA’S, entretanto, cabe à parte apresentá-los nos autos se visa discutir a sua legalidade, o que não ocorreu.

Ora, com o devido respeito, é comezinho no direito que o processo administrativo é documento imprescindível para se possibilitar a comprovação e análise das questões levantadas neste feito.

Desse modo, se não houve a sua juntada, não resta demonstrado qualquer vício capaz de afastar a regularidade do processo administrativo que deu origem as CDA’S objeto da demanda.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA CDA –
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO APRESENTADO – ÔNUS DO EMBARGANTE – ART. 373, I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS SANÇÕES APLICADAS
– POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Certidão de Dívida Ativa (CDA) que lastreia o executivo fiscal deve observar os requisitos estabelecidos no art. 202, do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80.

2. Se na CDA consta mencionado especificamente o dispositivo legal que funda a dívida, bem como os demais requisitos formais, não há que se falar em nulidade da CDA.

3. “Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no artigo 333, I, do Código de Processo Civil.” (Ap 131241/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/01/2016, Publicado no DJE 03/02/2016)
.

4. Recurso desprovido.”
(TJMT, RAC n. 1001373-67.2017.8.11.0003, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Edson Dias Reis, j. 19.10.2019 – negritei).

Logo, não sendo constatada qualquer ilegalidade ou nulidade do débito tributário discutido nos autos, não há que se falar em dano moral passível de indenização na espécie.

Ademais, observa-se que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto no tocante a condenação da autora, ora recorrente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Na verdade, com a devida vênia, deve ser ressaltado que mesmo sendo frágeis os argumentos esposados pela parte, não se verifica elementos suficientes para afirmar que houve alteração da verdade dos fatos.

Sobre o tema já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 77, IV, DO CPC – ATO ATENTATÓRIOÀ DIGNIDADE DA JUSTIÇA – NÃO CONFIGURAÇÃO – NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA PRÉVIA – AFASTAMENTO DA PENALIDADE – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Conforme determina o art. 77 do CPC, verificadas as condutas descritas nos incisos IV e VI deste artigo, deve o Magistrado advertir a parte de que a persistência de sua conduta ensejará a fixação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

A decisão que aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sem antes advertir a parte para que não persista na prática desse ato, não pode ser ratificada, sob pena de violação ao disposto no § 1º do art. 77 do CPC.
”
(RAI n. 1024283-92.2020.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.08.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DANOS MORAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA –
APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3 -
Não se observa a litigância de má-fé, uma vez que não restou demonstrado qualquer forma de dolo processual ou ofensa ao dever de lealdade pelo autor
.”
(RAI n. 1020936-51.2020.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal j. 16.08.2021 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Para a condenação da parte nas cominações da litigância de má-fé, faz-se indispensável à comprovação da prática de alguma das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC, o que não restou demonstrado na espécie.
”
(RAI n. 1005609-37.2018.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22.08.2018 – negritei)

Nesse diapasão, resta evidente a não configuração das hipóteses previstas no art. 80, do CPC, inexistindo litigância de má-fé na espécie, devendo a r. sentença ser reformada neste particular.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas e tão somente para afastar a multa de litigância de má-fé aplicada em desfavor da autora, ora apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023